Tribunal: TJSP
Processo: 2011649-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011649-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado RICARDO
APARECIDO BARBIERI GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2011649-30.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011649-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1413
2
DJF
Agravante: Aymore Credito Financiamento e Insvestimento S.a
Agravado: RICARDO APARECIDO BARBIERI GARCIA
Comarca: Batatais - 2a Vara Cível
Número de origem: 1001994-69.2019.8.26.0070
VOTO No 1413
AGRAVO INTERNO. Alienação fiduciária. Liminar de busca e
apreensão do veículo. Não localização. Decisão que indeferiu
pedido de restrição de circulação. Pedido liminar para evitar a
extinção/improcedência da ação e, no mérito, a decretação da
restrição à circulação. Possibilidade. O bloqueio à circulação visa
dar efetividade à decisão. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08), com pedido de
atribuição de efeito suspensivo/ativo, interposto por Aymore Credito Financiamento e
Investimento S.A, tirado dos autos da ação de busca e apreensão no
1001994-69.2019.8.26.0070, contra a respeitável decisão (fls. 63 dos autos originais) que
indeferiu o pedido de bloqueio de circulação de veículo objeto de garantia em contrato de
financiamento com alienação fiduciária junto ao DETRAN, cuja busca e apreensão não foi
concretizada.
Consta dos autos que foi concedida liminar de busca e apreensão do
veículo GM/CHEVROLET, modelo CLASSIC LS, ano 2013, na cor prata, placas PR - O U U
4 7 9 3, chassis no 8 A G S U 1 9 F 0 E R 1 1 2 5 0 2, oportunidade em que também se determinou o bloqueio para a
transferência do bem.
O veículo objeto da ação não foi localizado para o cumprimento do
referido mandado, sendo requerido ao MM. Juiz a quo também o bloqueio de sua
circulação, via sistema RENAJUD, ou a expedição de ofício ao órgão de trânsito (art. 3o,
§§ 9o e 10, I, DL 911/69), de forma a concretizar a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011649-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1413
3
DJF
Contudo, tal como salientado, o pedido foi negado.
Pretende a agravante, em sede de liminar, a concessão do efeito
suspensivo/ativo para obstar a extinção ou improcedência da ação e, no mérito, o bloqueio
de circulação do veículo objeto da garantia.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da liminar
pleiteada (fls. 12/14).
Custas a fls. 09/10.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
De fato, mesmo após a notícia de que a busca e apreensão do
veículo não foi concretizada pelo fato de o veículo não ter sido localizado (fls. 59/60), o
MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de bloqueio de circulação, sob o argumento de que as
forças públicas estariam agindo em prol de interesses particulares.
Entretanto, tal medida visa dar efetividade à decisão que deferiu o
mandado de busca e apreensão, caso contrário a medida seria inócua, já que o bloqueio de
transferência do bem não basta à sua localização.
Aliás, é esta justamente a mens legis contida no artigo 3o, §§ 9o e
10, I, do Decreto-Lei no 911/69:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011649-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1413
4
DJF
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014).
(...)
9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso
à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores -
RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados
do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o,
deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I -
registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do
veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014).
Também é importante destacar que com a restrição à circulação e
consequente apreensão do veículo, fica resguardado o direito do credor fiduciário, bem
como evitar danos a terceiros de boa-fé, que não necessariamente teriam ciência dos
gravames do veículo.
Nesse sentido, esta C. 29a Câmara de Direito Privado assim já se
pronunciou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Liminar. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento
de restrição judicial do veículo objeto de garantia em contrato de
alienação fiduciária junto ao DETRAN. Tentativa infrutífera de busca e
apreensão do bem. Restrição judicial do veículo perante órgãos públicos
que confere eficácia ao decreto judicial. Resguardo dos direitos do
credor fiduciário e de terceiros que podem não ter conhecimento da real
situação do veículo. Precedentes. Deferimento do bloqueio de circulação
do veículo dado em garantia. Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido. (...) Quanto ao mérito, verifica-se que foi deferida a liminar de
busca e apreensão do bem dado em garantia, mas infrutífera a tentativa
de localização, conforme certificado pelo oficial de Justiça (fls. 53 da
origem). Para fins de eficácia do decreto de busca e apreensão, reputa-
se útil a medida de restrição judicial do veículo perante os órgãos
públicos, para o bloqueio de circulação do veículo dado em garantia, a
fim de preservar o direito do credor fiduciário e evitar danos a terceiros,
que podem não ter conhecimento da real situação do veículo. (...)
Destarte, ausentes novos elementos aptos a elidir as convicções judiciais
já esposadas na decisão liminar que deferiu a antecipação da tutela
recursal, de rigor a sua confirmação e a reforma da r. decisão
agravada, para que se providencie a expedição de ofício ao órgão de
trânsito determinando a restrição judicial sobre o veículo dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011649-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1413
5
DJF
garantia (VW - VOLKSWAGEN / GOL 1.0 PLUS 16V 2P, ano de
fabricação 2004, cor PRATA, chassi no 9BWCA05X64T172592, placa
GUY7342), para o bloqueio da circulação do veículo em questão,
providência esta que já está sendo tomada pelo MM. Juízo de primeira
instância.” (Agravo de Instrumento no 2113138-47.2019.8.26.0000,
Rel. CARLOS DIAS MOTTA, j. em 12.09.2019).
Por conseguinte, em se tratando de mero desdobramento da liminar
de busca e apreensão já concedida pelo MM. Juiz a quo e, estando demostrada a
necessidade de se concretizar a medida, de rigor o deferimento do pedido de bloqueio à
circulação do veículo GM/CHEVROLET, modelo CLASSIC/CLASSIC LS, ano 2013, na cor
prata, placas PR- OUU4793, chassis no 8 A G S U 1 9 F 0 E R 1 1 2 5 0 2, determinando-se a expedição
de ofício ao órgão de trânsito para que proceda à restrição judicial de bloqueio à circulação sobre o veículo em questão,
providência a ser tomada pela zelosa serventia de primeira instância.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento para determinar o bloqueio à circulação do veículo GM/CHEVROLET, modelo
CLASSIC/CLASSIC LS, ano 2013, na cor prata, placas PR- OUU4793, chassis no 8 A G S U 1
9 F 0 E R 1 1 2 5 0 2, determinando-se a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que proceda à restrição judicial
de bloqueio à circulação sobre o veículo em questão, providência a ser tomada pela zelosa serventia de primeira
instância.
FRANCISCO SHINTATE
Relator